Tribunal: STJ
Processo: 5342911-10.2017.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050697 - GO(2025/0341455-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WESLEY DA SILVA MACHADO
ADVOGADOS
: HENRIQUE DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO044536
ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - GO041883
AGRAVADO
: RONALDO CARNEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEUCELIA
REGINA
DE
AMORIM
CARNEIRO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA - GO023526
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
INDENIZATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO E
C/C
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, quanto às teses sobre taxa
de fruição e indenização de benfeitorias.
2. A controvérsia envolve ação reivindicatória
indenizatória, com pedido de
c/c
desocupação, imissão na posse e aluguéis pela ocupação após a citação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a propriedade, determinou a
desocupação após o trânsito em julgado e fixou aluguéis de 0,5% do valor venal
desde a citação, com correção e juros, além de honorários.
4. A Corte de origem conheceu parcialmente a apelação e, na parte conhecida,
negou provimento, mantendo a condenação aos aluguéis e majorando honorários,
por prevalência do registro, inovação recursal quanto à usucapião e posse injusta
após a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o possuidor de boa-fé faz jus à
indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, com compensação
frente à taxa de fruição (art. 1.219 do CC); (ii) saber se edificações realizadas de
boa-fé em terreno alheio geram direito à indenização (art. 1.255 do CC); (iii) saber
se a imposição de taxa de fruição sem ressarcimento pelas benfeitorias configura
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC); e (iv) saber se a manutenção do
gravame sem análise das benfeitorias viola a boa-fé objetiva e a função social dos
contratos (art. 422 do CC).
Documento eletrônico VDA56115911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 35aff930-1ee5-4b3c-9c53-457bed19b308

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões sobre boa-fé do
possuidor, existência e utilidade das benfeitorias, edificações e posse injusta
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável no recurso especial.
Mantêm-se os óbices sumulares que embasaram a inadmissibilidade, sendo
inviável discutir benfeitorias e retenção por inovação recursal e ausência de
comprovação adequada. O pedido de efeito suspensivo fica prejudicado diante do
desprovimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
demanda reexame da boa-fé do possuidor, da existência e natureza das benfeitorias
e da caracterização da posse. 2. Incidem os óbices sumulares que embasaram a
inadmissibilidade do recurso especial, sendo inviável, na via estreita do especial,
discutir inovação recursal sobre usucapião e benfeitorias”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III,
; CPC, arts. 300, 1.022, 1.025 e
art. 105,
a
85, § 11; CC, arts. 422, 884, 1.219 e 1.255.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 237; STJ,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.314.158/SC,
Terceira Turma, julgado em 20/4/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 35aff930-1ee5-4b3c-9c53-457bed19b308

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050697 - GO(2025/0341455-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WESLEY DA SILVA MACHADO
ADVOGADOS
: HENRIQUE DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO044536
ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - GO041883
AGRAVADO
: RONALDO CARNEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEUCELIA
REGINA
DE
AMORIM
CARNEIRO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA - GO023526
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
INDENIZATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO E
C/C
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, quanto às teses sobre taxa
de fruição e indenização de benfeitorias.
2. A controvérsia envolve ação reivindicatória
indenizatória, com pedido de
c/c
desocupação, imissão na posse e aluguéis pela ocupação após a citação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a propriedade, determinou a
desocupação após o trânsito em julgado e fixou aluguéis de 0,5% do valor venal
desde a citação, com correção e juros, além de honorários.
4. A Corte de origem conheceu parcialmente a apelação e, na parte conhecida,
negou provimento, mantendo a condenação aos aluguéis e majorando honorários,
por prevalência do registro, inovação recursal quanto à usucapião e posse injusta
após a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o possuidor de boa-fé faz jus à
indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, com compensação
frente à taxa de fruição (art. 1.219 do CC); (ii) saber se edificações realizadas de
boa-fé em terreno alheio geram direito à indenização (art. 1.255 do CC); (iii) saber
se a imposição de taxa de fruição sem ressarcimento pelas benfeitorias configura
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC); e (iv) saber se a manutenção do
gravame sem análise das benfeitorias viola a boa-fé objetiva e a função social dos
contratos (art. 422 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões sobre boa-fé do
Documento eletrônico VDA55840735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:24
Código de Controle do Documento: 85bf4b8c-fab3-4dc7-85c5-045a89505d20

possuidor, existência e utilidade das benfeitorias, edificações e posse injusta
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável no recurso especial.
Mantêm-se os óbices sumulares que embasaram a inadmissibilidade, sendo
inviável discutir benfeitorias e retenção por inovação recursal e ausência de
comprovação adequada. O pedido de efeito suspensivo fica prejudicado diante do
desprovimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
demanda reexame da boa-fé do possuidor, da existência e natureza das benfeitorias
e da caracterização da posse. 2. Incidem os óbices sumulares que embasaram a
inadmissibilidade do recurso especial, sendo inviável, na via estreita do especial,
discutir inovação recursal sobre usucapião e benfeitorias”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III,
; CPC, arts. 300, 1.022, 1.025 e
art. 105,
a
85, § 11; CC, arts. 422, 884, 1.219 e 1.255.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 237; STJ,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.314.158/SC,
Terceira Turma, julgado em 20/4/2020.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WESLEY DA
SILVA MACHADO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, aplicadas às teses relativas à
taxa de fruição e à (im)possibilidade de indenização de benfeitorias, com
referência às alegadas violações dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil (fls. 1044-
1047).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo é infundado e
protelatório, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento,
além da condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais e multa
por litigância protelatória (fls. 1153-1157).
Documento eletrônico VDA55840735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:24
Código de Controle do Documento: 85bf4b8c-fab3-4dc7-85c5-045a89505d20

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível, nos autos de ação reivindicatória
indenizatória. O julgado foi
c/c
assim ementado (fls. 937-941):
EMENTA:
DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
INDENIZATÓRIA. SUPOSTA DUPLICIDADE DE
C/C
VENDA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE POR
REGISTRO. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO COMO DEFESA.
INOVAÇÃO RECURSAL. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I.
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o
direito de propriedade do espólio requerente sobre imóvel objeto de venda
supostamente duplicada, determinando a desocupação do imóvel pelo apelante e
condenando-o ao pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o apelante
pode alegar usucapião como defesa para justificar a posse do imóvel; (ii) se é válida
a pretensão de nulidade da aquisição e consequentemente do registro de propriedade
apresentados pelo apelado; e (iii) se é devido o pagamento de aluguéis pelo período
de ocupação do imóvel após a citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de
propriedade sobre o imóvel é comprovado pelo registro do título aquisitivo, nos
termos do
do Código Civil, sendo inválida a pretensão de nulidade do
art. 1.245
registro pela ausência de má-fé do segundo adquirente. 4. A usucapião pode ser
arguido em defesa conforme a Súmula 237 do STF, desde que em sede de
contestação e com fundamentação dos requisitos, o que não foi observado pelo
apelante, tratando-se de inovação recursal. 5. A posse do imóvel pelo apelante se
tornou injusta a partir da citação para desocupação, sendo devido o pagamento de
aluguéis durante o período de permanência no imóvel após essa data. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte
conhecida, desprovida. Tese de julgamento: “1. O registro imobiliário confere
direito de propriedade ao titular e prevalece em casos de duplicidade de venda,
salvo prova de má-fé. 2. A usucapião pode ser alegada como defesa apenas em
contestação e com prova dos requisitos legais, não podendo ser alegada somente em
grau de recurso, caracterizando inovação recursal. 3. A ocupação indevida de
imóvel após citação justifica o pagamento de aluguéis.” Dispositivos relevantes
citados: CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC,
§ 11;
art. 85,
Lei 6.015/1973, art. 186.
Jurisprudência
relevante
citada:
STF,
Súmula
237;
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe
AREsp 1272596/SP,
21/08/2018;
TJGO, Apelação Cível 5334465- 12.2018.8.09.0100, Rel. Des. Marcus da Costa
Ferreira, 5a Câmara Cível, DJe 11/03/2024.
Documento eletrônico VDA55840735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:24
Código de Controle do Documento: 85bf4b8c-fab3-4dc7-85c5-045a89505d20

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
993-995):
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu
apelação cível interposta pelo embargante, mantendo a condenação à desocupação
do imóvel e ao pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há
omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que justifique a
modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração
têm função específica de sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do
do CPC. 4. O acórdão embargado analisou todos os argumentos
art. 1.022
relevantes apresentados, não se verificando qualquer dos vícios apontados pelo
embargante. 5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não constitui
fundamento para acolhimento dos embargos declaratórios. 6. O prequestionamento
ocorre com a simples oposição dos embargos de declaração, independentemente de
seu acolhimento, conforme
do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
art. 1.025
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, salvo
para sanar omissão, contradição ou obscuridade. 2. O simples inconformismo da
parte não configura vício sanável por embargos de declaração. 3. O
prequestionamento da matéria ocorre com a interposição dos embargos de
declaração, ainda que rejeitados.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022
e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237; STJ, AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe
AREsp 1272596/SP,
21/08/2018.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.219, do Código Civil, porque o possuidor de boa-fé tem direito à indenização
das benfeitorias necessárias e úteis, além de direito de retenção, e o acórdão
manteve taxa de fruição sem compensar os valores das benfeitorias realizadas;
b) 1.255, do Código Civil, já que quem edifica em terreno alheio de boa-fé faz jus
à indenização, e o acórdão desconsiderou a boa-fé e a realização de edificações
pelo recorrente;
c) 884, do Código Civil, pois houve enriquecimento sem causa do proprietário ao
impor taxa de fruição sem reconhecer ressarcimento pelas benfeitorias, e
Documento eletrônico VDA55840735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:24
Código de Controle do Documento: 85bf4b8c-fab3-4dc7-85c5-045a89505d20

d) 422, do Código Civil, porquanto a boa-fé objetiva e a função social dos
contratos restaram comprometidas ao manter gravame sem análise adequada das
benfeitorias.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a condenação ao
pagamento de taxa de fruição e se reconheça o direito à indenização pelas
benfeitorias realizadas, com remessa para apuração do quantum; requer ainda o
provimento do recurso para que se conceda efeito suspensivo ao recurso especial, a
fim de suspender o feito originário até o julgamento definitivo.
Contrarrazões às fls. 1035-1040.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reivindicatória
indenizatória em
c/c
que a parte autora pleiteou a desocupação do imóvel, a imissão na posse e o
pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida, além de pedidos
alternativos de indenização por evicção contra os demais demandados.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconheceu a
propriedade do ESPÓLIO DE RONALDO CARNEIRO, determinou a
desocupação do imóvel após o trânsito em julgado, condenou o réu ao pagamento
de aluguéis no importe de 0,5% do valor venal do imóvel, com correção pelo
INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, e fixou honorários em 10% sobre o
proveito econômico, com concessão de assistência judiciária ao réu.
A Corte de origem manteve a sentença, conhecendo parcialmente a
apelação e, na parte conhecida, negando-lhe provimento, com majoração dos
honorários de sucumbência para 12% (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil),
ao fundamento da prevalência do registro imobiliário, inovação recursal quanto à
Documento eletrônico VDA55840735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:24
Código de Controle do Documento: 85bf4b8c-fab3-4dc7-85c5-045a89505d20

usucapião arguida apenas em grau recursal, e dever de pagar aluguéis a partir da
citação em razão da posse injusta.
I - Arts. 884, 422 , 1.219 e 1.255 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
indeferiu o direito à indenização e à retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis,
e desconsiderou a edificação feita de boa-fé em terreno alheio, impondo a taxa de
fruição sem compensação.
Afirma também que houve enriquecimento sem causa, ofensa à boa-fé
objetiva e indevida negativa do direito de retenção por benfeitorias (fls. 1.017-
1.020).
O acórdão recorrido, partindo da prevalência do registro e da posse
injusta após a citação, afirmou ser devido o pagamento de aluguéis para evitar
enriquecimento sem causa, sem admitir discussões novas sobre benfeitorias em
sede recursal.
Ainda, concluiu pela propriedade do recorrido com base no registro,
reconheceu posse injusta a partir da citação e fixou aluguéis de 0,5% do valor
venal, sem acolher pretensão de benfeitorias na via recursal por inovação e
ausência de comprovação adequada.
Com efeito, a controvérsia foi decidida mediante exame das
circunstâncias fáticas e do acervo probatório, inclusive quanto à característica da
posse, existência de edificações e benfeitorias, e a pretensão de rever tais
conclusões demanda reexame de provas, incabível em recurso especial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMISSÃO DE POSSE. 1. POSSE INJUSTA . REQUISITOS. REVISÃO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE .
2.
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO.
REQUERIMENTO
NA
CONTESTAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
Documento eletrônico VDA55840735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:24
Código de Controle do Documento: 85bf4b8c-fab3-4dc7-85c5-045a89505d20

1. As instâncias ordinárias, após profunda análise do conjunto fático-probatório,
concluíram ser injusta a posse da ora insurgente sobre o imóvel porquanto exercida
sem amparo em título de domínio ou qualquer outro que justifique a ocupação do
bem. Assim, para rever as conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o
reexame de provas, o que atrai a
. 2. A jurisprudência desta Corte é
Súmula n. 7/STJ
no sentido de que, nas ações possessórias, pode o réu deduzir, na contestação,
pedido indenizatório, desde que correlato à matéria, dado o caráter dúplice dessas
demandas, o que não se verifica na presente hipótese. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.314.158/SC,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/4/2020,
24/4/2020.

Portanto, mostra-se inviável revisitar a conclusão acolhida pela instância
originária acerca do direito de indenização e retenção de benfeitorias, uma vez que
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
II
onclusão
- C
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do recurso especial, fica prejudicado.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55840735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:24
Código de Controle do Documento: 85bf4b8c-fab3-4dc7-85c5-045a89505d20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.050.697 / GO
Número Registro: 2025/0341455-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202201972798 50733940220188090000 534291110 53429111020178090174
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WESLEY DA SILVA MACHADO
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - GO041883
HENRIQUE DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO044536
AGRAVADO
: RONALDO CARNEIRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: DEUCELIA REGINA DE AMORIM CARNEIRO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA - GO023526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:05
Código de Controle do Documento: f839d175-3a2c-48b4-a1e2-1b8454a21fb5

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:05
Código de Controle do Documento: f839d175-3a2c-48b4-a1e2-1b8454a21fb5